Tribunal: TJDFT
Processo: 0019926-12.2016.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso.
2. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, firmou entendimento segundo o qual "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015).
3. In casu, a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula n. 582 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.